Tribunal: TJSP
Processo: 2035422-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035422-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THIAGO
MARCELO LOPES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2035422-07.2020.8.26.0000
Comarca:
MONGAGUÁ
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
THIAGO MARCELO LOPES DE ALMEIDA
Voto:
28363
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa
quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são
conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da
medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente está praticando a venda espúria A soltura
do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da
traficância O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo,
de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à
saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando,
em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública em favor de THIAGO MARCELO LOPES DE
ALMEIDA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo do Plantão da 56o Circunscrição Judiciária - Comarca de
Mongaguá/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que converteu em preventiva a sua prisão em flagrante.
Afirma que não estão presentes os elementos autorizadores da prisão,
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão se mostra insuficientemente fundamentada, não podendo o cárcere
basear-se somente na gravidade em abstrato do delito. Argumenta, também,
que a presente prisão se revela verdadeiro contrassenso, uma vez que, na
eventualidade de uma condenação, o paciente certamente será agraciado com
a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem
como regime mais brando e até mesmo com os benefícios da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e sursis. Por fim,
ressalta que o paciente é primário e detém residência fixa.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva,
com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
O
pedido
de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 64/66).
Prestadas as informações de praxe (fls. 74/75), a
douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja denegada
(fls. 78/80).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente foi detido em
flagrante delito, e posteriormente, veio a ser denunciado pela suposta prática
do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, vez que, em 23 de fevereiro de 2020, por volta das 17h00, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Quinze, área rural, na cidade e Comarca de Mongaguá, o paciente THIAGO
juntamente com Edson Matos Rocha, agindo em concurso e unidade de
desígnios entre si, traziam com eles, para entrega a consumo de terceiros, sem
autorização, 25 porções de maconha, com peso aproximado de 40 gramas, e 4
porções de cocaína, com peso aproximado de 0,8 gramas.
Sendo
assim,
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia, tendo o próprio paciente
admitido, perante a autoridade policial, que se encontrava no local auxiliando o
denunciado Edson no narcotráfico, atuando como “olheiro”, bem como
ajudando na venda das drogas.
Assim,
a
par
de
estarem
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem
pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas,
também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade
efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância
de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave
desrespeito.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
crimes.
De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios
à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória.
Trata-se de delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade do delito
atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o
crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do
delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a
forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes
e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem
provocar imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-
se a medida como garantia do próprio prestígio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São
Paulo, página 414).
Ademais, o paciente foi detido em poder de
narcóticos de especial nocividade, pois para o indivíduo, a cocaína (e seu
subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é,
tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do
metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar
convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da
maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante
do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação,
euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como
o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade,
inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o
fomento à criminalidade violenta.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia
da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Salienta-se que pesa sobre o paciente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
imputação de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à sociedade,
temerária a soltura do mesmo neste momento.
Além do mais, o paciente está preso por força
de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma seja extensa
ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte
os indícios de autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da
segregação do agente. Pressupostos estes que foram bem observados na r.
decisão.
E, também, ao contrário do que alega a defesa,
a MMa. Magistrada justificou adequadamente o decreto de prisão preventiva
com elementos do caso concreto, vez que o paciente foi detido em local já
conhecido por ser ponto de venda de drogas, estando em posse de considerável
quantidade de narcóticos de especial nocividade, deixando de comprovar
ocupação lícita, pelo contrário, quando interrogado na Delegacia, assumiu a
prática do narcotráfico, o que evidencia que o autuado se dedica efetivamente à
prática da grave conduta noticiada, circunstância que recomenda seja
determinada sua segregação cautelar.
A decisão, portanto, demonstrou a presença dos
requisitos do artigo 282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do Código de
Processo Penal, os quais autorizam a decretação da custódia cautelar.
Ademais, a questão levantada pela defesa
acerca da possibilidade de reconhecimento da hipótese de redução da pena
por força do disposto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
eventuais benefícios que poderão decorrer, é matéria que foge desta seara de
cognição sumária do “writ”, visto que somente poderá ser enfrentada após a
colheita da prova, onde todos os postulados constitucionais do paciente serão
observados.
E, portanto, somente poderá ser analisada após
a realização da instrução processual.
É certo que adentrar profundamente na análise
da prova neste momento seria em detrimento do próprio paciente. Porém,
diante das circunstâncias em que ocorreu o crime, não há como conceder
liberdade a ele.
Enfim, prognósticos em relação à pena e/ou
aplicação de outros benefícios, não passam de mera especulação, sendo vedada
análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem como a
utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso acarretaria
violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento do mérito e
supressão de instância.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos
por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito - crime
equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato superior a quatro
anos - e as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
O comportamento do paciente, aliado aos outros
elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na
inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.
É preciso pontuar que a primariedade do paciente
não pode nortear o Juízo a ser benevolente na concessão da liberdade
provisória, quando há evidências concretas no processo de que a gravidade do
delito e as circunstâncias do fato apontam na direção oposta, exigindo rigor na
concessão de benesses aos que se vêm envolvidos em delitos tão graves.
Nota-se,
ainda,
que
o
paciente
sequer
comprovou, de maneira satisfatória, ocupação lícita ou residência fixa, o que
evidencia o perigo à ordem pública, sobretudo quando considerada a natureza
do crime pelo qual se viu detido.
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
10
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal. Habeas
Corpus indeferido" (STF - HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves).
A manutenção da prisão do paciente está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR